Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-37.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO TEMPORÁRIA POR SENTENÇA. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. IMPLEMENTAÇÃO. EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROVIMENTO JUDICIAL. NECESSIDADE. NÃO RESISTÊNCIA DA REQUERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma parcial da sentença, para afastar a condenação da Requerida ao pagamento dos encargos da sucumbência.
II. Questão em discussão.
2. Condenação da Requerida no pagamento dos encargos da sucumbência no processo de exoneração de alimentos, que foram fixados por sentença, sob condição resolutiva, ante a ausência da pretensão autoral resistida.
III. Razões de decidir.
3.1. Por regra, as custas do processo e os honorários são regidos pelo princípio da sucumbência, assim estabelece o art. 85, caput, do CPC estabelece que: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”
3.2. A pretensão do Autor de se exonerar da obrigação alimentar exigia um provimento judicial, logo, ausente a resistência da Requerida ao pedido do Autor, afasta a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, para aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC).
3.3. No presente caso, o Apelado foi obrigado a buscar o Poder Judiciário para se exonerar da obrigação alimentícia, mas não houve resistência a sua pretensão pela Apelante, assim não é cabível a condenação das partes ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento: “A exoneração da obrigação alimentar exigia um provimento judicial, logo, ausente a resistência da Requerida ao pedido do Autor, afasta-se a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, para aplicação do princípio da causalidade previsto no § 10 desse mesmo artigo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 10.
Jurisprudência relevante citada: APC 0709144-37, Rel. Desembargador Esdras Neves, 6a Turma Cível, j.18.12.2019.